Tribunal: TJMT
Processo: 1034153-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034153-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ELCIO BRUNELI - CPF: 081.071.901-06 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034153-25.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: ELCIO BRUNELI.

AGRAVADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA E-MAIL, SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É assente na jurisprudência que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é licita desde que o consumidor seja previamente notificado, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que a notificação foi encaminhada via e-mail, sem confirmação de leitura.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034153-25.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: ELCIO BRUNELI.

AGRAVADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELCIO BRUNELI
, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Em suas razões de Id. 255753165, a parte agravante sustenta que a rescisão do plano coletivo foi irregular, haja vista a falta de notificação prévia e efetiva.

Discorre que o e-mail encaminhado não há comprovação de leitura, assim, não deve ser considerado como notificação válida.

Sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que o perigo de dano é evidente, por se tratar de pessoa idosa, com 75 anos de idade, a qual necessita de assistência médica, pois possui hipertensão arterial, diabetes
melitus
e obesidade.

Por fim, alega que o deferimento da liminar não causará qualquer prejuízo à requerida, uma vez que a parte autora continuará arcando com os pagamentos da mensalidade nas datas de seus vencimentos.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 255781699

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 264175268, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025